Tribunal: TJDFT
Processo: 0719464-96.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Processo : 0719464-96.2020.8.07.0001 DECISÃO 1. Cuida-se de apelação interposta da r. sentença que confirmou a tutela provisória anteriormente deferida e julgou procedente os pedidos iniciais formulados na ação proposta por Lindauva Maria de Souza Costa Monteiro em face da Geap Autogestão em Saúde, condenando a seguradora ao fornecimento do medicamento LENALIDOMIDA 25mg, bem como ao pagamento no valor de R$ 8.000,00, a título de dano moral[1]. A ré-apelante requer o recebimento do recurso no duplo efeito[2]. Decido. De acordo com o art. 1.012, § 4o, do CPC, nas hipóteses do seu § 1o, o relator pode suspender a eficácia da sentença se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso (tutela de evidência) ou, se relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação (tutela de urgência). No caso, todavia, a ré-apelante não sustenta qualquer hipótese do art. 311 do CPC, para a tutela de evidência, tampouco menciona em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em decorrência da produção imediata dos efeitos da sentença, para a tutela de urgência. De mais a mais, ainda que tivesse sido ventilado algum fundamento específico a arrazoar o pedido de recebimento do recurso no duplo efeito, não se vislumbra, in casu, perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão que indefere o efeito suspensivo requerido, pois se, ao final, o pedido da apelante for julgado procedente, poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial da apelada pelos danos causados. Aliás, não há informações suficientes para concluir que a beneficiária não teria condições de ressarcir eventuais prejuízos. Enfim, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses da apelada, diagnosticada com mieloma múltiplo (CID C90.0), até porque, lado outro, se trata de riscos da atividade econômica da apelante. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso da ré somente no efeito devolutivo, na forma do art. 1.012, § 1o, inc. V, do CPC. 2. Considerando os termos do art. 10 do Código de Processo Civil, à ré-apelante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do pedido de multa por recurso meramente protelatório requerido em contrarrazões pela apelada[3]. Intimem-se. Após, tornem conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 06 de novembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 20099532. [2] Id. 20099535. [3] Id. 20099543 - p. 10.